Tribunal: TJDFT
Processo: 0710170-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710170-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO SIQUEIRA RÉU ESPÓLIO DE: DALVIM HERCULANO SZERVINSKS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE ROBERTO SIQUEIRA (ID 69938837) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF (ID 226461841, na origem) que, nos autos do inventário dos bens deixados por DALVIM HERCULANO SZERVINSKS, indeferiu o pedido de habilitação do ora Agravante, nos seguintes termos: Trata-se de inventário dos bens deixados por DALVIM HERCULANO SZERVINSKS. Na petição de ID 222783741, JOSÉ ROBERTO SIQUEIRA, estranho ao processo, requereu, em suma, a habilitação do interveniente como parte interessada no presente inventário, reconhecimento da validade da cessão de direitos hereditários realizada por Anésio Dalvo Szervinsk em favor de José Roberto Siqueira, nos termos dos artigos 497 e 501 do CPC; adjudicação do bem denominado Fazenda Morrinhos ao interveniente, com expedição de formal de partilha ou carta de adjudicação em seu favor; expedição de alvará para que a inventariante possa realizar a transferência do domínio e da propriedade do imóvel Fazenda Morrinhos. Os herdeiros pugnaram pelo indeferimento dos pedidos constantes da petição de ID 222783741. É o breve relato do necessário. Decido. Inicialmente, é importante destacar que a competência do juízo sucessório se restringe ao levantamento patrimonial (seus ativos e passivos), arrecadação dos bens, pagamento de eventuais dívidas do espólio e promoção da partilha do residual, sendo que quaisquer outras questões que extrapolem essa órbita devem ser tratadas em ação própria, perante o juízo competente, e tampouco devem tangenciar o presente feito. Sob esse mesmo prisma, não alcança a competência do juízo sucessório perquirir acerca da validade da cessão de direitos hereditários supostamente realizada pelo herdeiro Anésio Dalvo Szervinsk em favor de José Roberto Siqueira. Nesse sentido, cabe ressaltar, ainda, que é possível a cessão de direitos hereditários por meio de escritura pública, conforme o disposto no art. 1.793 do Código Civil. No entanto, a cessão será considerada ineficaz quando realizada em relação a um bem específico da herança. Além disso, a disposição de qualquer bem integrante do acervo hereditário, sem a prévia autorização do juiz da sucessão, também será ineficaz, especialmente quando pendente a indivisibilidade do bem. bserva-se, que no caso, a suposta cessão hereditária realizada pelo herdeiro ANESIO foi efetuada por meio de um documento particular, sem a autorização judicial necessária e sobre um bem específico da herança. Ressalte-se que, para todos os efeitos, a cessão de um bem singular equivale a uma promessa de venda de coisa futura. Assim, caso o bem não seja atribuído ao cedente na partilha (art. 483, CC), a cessão perde seu efeito, e o adquirente deve receber de volta o que já tiver pago. Contudo, essa devolução não ocorrerá se ficar comprovado que as partes celebraram um contrato aleatório, no qual o adquirente assumiu o risco da ineficácia do negócio. Nessa hipótese, o adquirente terá que cumprir as obrigações assumidas, mesmo sem ter recebido o bem, salvo se puder demonstrar que o cedente agiu com culpa ou dolo pela não aquisição da coisa negociada (art. 458, CC). Vale destacar que, apesar de ter ocorrido uma suposta "partilha extrajudicial" dos bens após o falecimento da esposa do autor da herança, o inventário da Sra. Alzina nunca foi finalizado. Adicionalmente, antes do falecimento do autor da herança, este deixou um testamento público, dispondo sobre os bens de maneira distinta da alegada "partilha" dos bens. Dessa forma, todos os fatos descritos indicam para a ineficácia do negócio jurídico de cessão de bem específico. Dito isso e com fundamento no art. 612 do CPC, tendo em vista que se trata de matéria complexa e de alta indagação, deverá a parte interessada, caso entenda pertinente, adotar as providências pertinentes pela via adequada e perante o juízo competente para dirimir as questões acerca da validade da cessão de direitos, adjudicação de imóvel e “expedição de alvará judicial”. Quanto a pretendida habilitação nos autos, denota-se que o requerente não possui relação jurídica com o espólio, sendo, pois, parte ilegítima para se habilitar no feito. Do exposto, diante da ausência de relação jurídica com o espólio, INDEFIRO o pedido de habilitação nos autos disposto em ID 222783741. No mais, intime-se a parte inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar primeiras declarações atualizadas (art. 620, do CPC), devendo se atentar acerca da meação da Sra. Alzina, quanto a caducidade do testamento no que diz respeito a cota parte de EDUARDO, que faleceu em data anterior a do autor da herança, e quanto ao saldo atualizado constante da conta judicial. À Secretaria para promover a comunicação dos interessados, notadamente ao Sr. JOSÉ ROBERTO SIQUEIRA. Intime-se. Cumpra-se. Em suas razões recursais, alega que: (i) adquiriu a posse e a propriedade do imóvel rural Fazenda Morrinhos de boa-fé por meio de cessão de direitos hereditários realizada por ANÉSIO DALVO SZERVINSK, tendo em vista os acordos familiares firmados entre DALVIM, ANÉSIO e RITA CRISTINA; (ii) o art. 1.793 do Código Civil permite a cessão de direitos hereditários, desde que observadas as formalidades legais; (iii) ainda que a disposição de bem singular do espólio seja ineficaz perante os demais herdeiros, o negócio já gerou efeitos obrigacionais entre as partes, o que o torna válido e vinculante; (iv) eventual direito de questioná-lo está prescrito, consolidando definitivamente a propriedade e a posse de Anésio sobre a Fazenda Morrinhos; (v) ainda que a cessão não possa ser imediatamente oponível ao espólio antes da partilha, isso não anula o compromisso firmado entre ANÉSIO e JOSÉ ROBERTO; (vi) o mero registro imobiliário não prevalece sobre posse consolidada por terceiros que preencham os requisitos da usucapião. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar: i. A habilitação do interveniente como parte interessada no presente inventário; ii. O reconhecimento da validade da cessão de direitos hereditários realizada por Anésio Dalvo Szervinsk em favor de José Roberto Siqueira, nos termos dos artigos 497 e 501 do CPC; iii. A adjudicação do bem denominado Fazenda Morrinhos ao interveniente, com expedição de formal de partilha ou carta de adjudicação em seu favor; iv. A expedição de alvará para que a inventariante posse realizar a transferência do domínio e da propriedade do imóvel Fazenda Morrinhos; Preparo recolhido (ID 69940201). É o relatório. Decido. Ao relator incumbe, em sede de juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso, “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal. De acordo com o disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. Trata-se de pressuposto de regularidade formal do recurso, sem os quais o apelo não pode ser conhecido. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO. COAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VONTADE. NÃO VERIFICADO. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA CAUSA. 1. Não se conhece da apelação cujas razões de inconformismo são dissociadas do teor da sentença combatida, por falta de atendimento do requisito de exposição dos fundamentos do pedido de nova decisão (art. 1.010, II e III, c/c art. 932, III, ambos do CPC/15). 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Para decretação de nulidade de um negócio jurídico é necessária a comprovação dos defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do Código Civil. 4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. 5. Inexistindo os vícios de consentimento ou vontade no ato jurídico, indicado pela parte requerente, o contratado formalizado entre as partes deve ser mantido, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva que o rege. 6. Nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 7. Recurso do réu/reconvinte não conhecido. 8. Recurso do autor/reconvindo conhecido e desprovido. (Acórdão 1249522, 07028484220178070004, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 27/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida figura como uma das hipóteses de regularidade formal do recurso. Assim, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito da decisão judicial impugnada, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso, consoante preceituado no art. 1.010, inc. II e III, do CPC. Diante disso, ante a comparação entre os fundamentos da decisão e as razões recursais, no que se refere à impugnação ao mérito, não vislumbro, nos argumentos do Agravante, o enfrentamento daqueles fundamentos. Isso porque o Juízo de origem arguiu a sua incompetência para decidir sobre a validade da cessão de direitos hereditários, senão veja-se: Inicialmente, é importante destacar que a competência do juízo sucessório se restringe ao levantamento patrimonial (seus ativos e passivos), arrecadação dos bens, pagamento de eventuais dívidas do espólio e promoção da partilha do residual, sendo que quaisquer outras questões que extrapolem essa órbita devem ser tratadas em ação própria, perante o juízo competente, e tampouco devem tangenciar o presente feito. Sob esse mesmo prisma, não alcança a competência do juízo sucessório perquirir acerca da validade da cessão de direitos hereditários supostamente realizada pelo herdeiro Anésio Dalvo Szervinsk em favor de José Roberto Siqueira. (...) Dito isso e com fundamento no art. 612 do CPC, tendo em vista que se trata de matéria complexa e de alta indagação, deverá a parte interessada, caso entenda pertinente, adotar as providências pertinentes pela via adequada e perante o juízo competente para dirimir as questões acerca da validade da cessão de direitos, adjudicação de imóvel e “expedição de alvará judicial”. (grifos nossos) Nesse contexto, o Agravante não impugnou a decisão de modo a demonstrar a competência do Juízo sucessório para dirimir os fatos ocorridos e o direito de posse/propriedade alegado. Além disso, da leitura atenta do processo, especialmente das razões recursais e do pedido de habilitação (ID 222783741, na origem), verifico que o Recorrente trouxe a estes autos fatos e argumentos não apresentados ao Juízo de origem, por exemplo, a prescrição do direito de anular partilha, a inexistência de esbulho possessório e a usucapião extraordinária, matérias que também fogem da competência do juízo possessório. Conclui-se, assim, que o recurso é formalmente irregular, o que enseja o seu não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por ausência de dialeticidade recursal. Por conseguinte, nego seguimento ao agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2025 14:44:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador